Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-07.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP) e LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VIAS DE FATO. EXCESSO DOLOSO. DOSIMETRIA DA PENA. 1/6 DA PENA BASE PARA CADA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autoria e a materialidade do delito de ameaça foram devidamente comprovadas, ficando cristalino o fato de que o réu, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física da vítima, sua companheira, restando apurado que o acusado, em meio a uma discussão que tiveram, chutou a perna da vítima e apertou a sua barriga, causando as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito produzido nos autos.
2. A legítima defesa é hipótese de excludente de ilicitude da conduta do indivíduo que age para repelir injusta agressão atual ou iminente, contudo a ação daquele que se vê injustamente agredido deve observar a utilização de forma moderada dos meios necessários, sendo que o revide desproporcional ao agravo sofrido configura excesso, que deve ser punido a título de dolo ou culpa, nos termos do art. 23, parágrafo único do CP.
3. No caso, o acusado, após ter sido empurrado pela vítima, mesmo sem que tivesse sofrido nenhum abalo, desferiu um chute na perna da ofendida e apertou a sua barriga, causado as lesões descridas do Laudo de Exame de Corpo de Delito, agindo em evidente excesso doloso, fato que se amolda perfeitamente ao tipo penal prescrito pelo art. 129, § 9o, uma vez que foi praticado em contexto de violência doméstica.
4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos, como se verifica no caso em apreço, não havendo que se falar em absolvição.
5. Conforme entendimento majoritário da jurisprudência, a pena base aplicada na primeira fase da dosimetria da pena deve ser exasperada, na segunda fase, considerando a fração de 1/6 para cada agravante reconhecida. Mesmo que o Código Penal não tenha estabelecido critérios puramente matemáticos para a fixação da pena, tanto o c. STJ, bem como este e. TJDFT têm considerado essa fração proporcional e adequada para definição da pena intermediária, caso não haja fundamentação idônea para o agravamento em proporção superior, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual a pena intermediaria aplicada ao crime de ameaça foi adequada ao patamar legal.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença mantida.